Tribunal: TJMT
Processo: 1008217-94.2017.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1008217-94.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DIVANI PAULINO DE JESUS LORENTE - CPF: 369.834.928-03 (REPRESENTANTE), MURILO BOSCOLI DIAS - CPF: 011.200.351-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE INSPEÇÃO. FATURA INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se na exordial inexiste pedido de indenização a título de dano moral, anula-se a sentença na parte em que houve condenação estranha ao pedido inicial.

A menor complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material. (Enunciado 54, do FONAJE)

Não havendo necessidade de produção de prova pericial e sendo possível o julgamento com base em outras provas, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência.

Se inexiste prova da irregularidade no medidor com ausência de laudo de inspeção, indevida é a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020